Tribunal: STJ
Processo: 0021085-56.2013.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983189 - ES(2025/0250336-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: VILAMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADA
: SANTUZZA DA COSTA PEREIRA - ES004410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
3.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:19:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c3029852-6971-4429-9c59-6e58f3bce77d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983189 - ES (2025/0250336-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: VILAMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADA
: SANTUZZA DA COSTA PEREIRA - ES004410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
3.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VILAMIX CONCRETO LTDA. contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 488-489).
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial de forma pormenorizada, inclusive em relação ao óbice da Súmula 83
do STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 493-506).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 512).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil/2015, positivou o princípio
art. 932, inciso III,
da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no
§ 11,
art. 85,
do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.635.288/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do feito
para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial, considerando a
e a
Entretanto, a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Nos
Súmula n. 83/STJ.
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate
genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em
recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 1.036.445/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe 16/3/2017.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.622.263/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024)

Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de não
ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC vigente)"
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 1.492.020/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
6/9/2024)
relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
AREsp n. 2.367.496/GO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2024.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.651.224/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024)
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto sob
o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial
não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ,
fls. 488-489):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo . em Recurso Especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que a
parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento relacionado ao óbice da
Súmula 83/STJ.
Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não é
admitido com fundamento no enunciado da
a impugnação deve
Súmula n. 83/STJ,
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Vejam-se (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela
jurisprudência
do
STJ,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
.
referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.387.034/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
26/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação ao óbice da
aplicada na decisão que inadmitiu
Súmula n. 83/STJ,
o apelo nobre na origem.
2. A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso
dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
.
, o que não ocorreu na hipótese
distinguishing
3. Considerando que cabe ao agravante rebater todos os fundamentos de
forma exauriente, de modo a cumprir os ditames do artigo 932, inciso III, do
a ausência de impugnação específica e suficientemente
CPC/2015,
fundamentada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.168.637/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
- sem grifo no original)
16/2/2023

Ademais, a afirmação de que teria infirmado a incidência do óbice sumular,
não merece acolhimento, isso porque, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que não admitiu recurso especial (somente no agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do verbete sumular 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL
UTILIZADO PARA FINS PROFISSIONAIS. IRRETROATIVIDADE DAS
NORMAS MAIS BENÉFICAS DA
. NESTA CORTE NÃO
LEI N. 14.230/2021.
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que
rejeitou a exceção de impenhorabilidade e não conheceu da exceção de
retroatividade de normas mais benéficas no cumprimento de sentença na ação
de improbidade administrativa. No tribunal a quo, negou-se provimento ao
recurso. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os
fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso
especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência,
trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma
vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião
do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
.
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017
V - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.626.851/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
- sem grifo no original)
4/9/2024

Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 1f903b72-5270-44e3-abeb-54fec05a1d43

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.189 / ES
Número Registro: 2025/0250336-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210855620138080012 210855620138080012
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILAMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADA
: SANTUZZA DA COSTA PEREIRA - ES004410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADOR : DIEGO CARLOS PINASCO - ES011055
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILAMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADA
: SANTUZZA DA COSTA PEREIRA - ES004410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: cc95d269-c247-4d2b-89fd-7be3dc886b1c

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: cc95d269-c247-4d2b-89fd-7be3dc886b1c